Tribunal: CARF
Processo: 13851.000809/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 07/06/2005
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69 STF.
Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins (Recurso Extraordinário com repercussão geral no 574.706).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.000809/2005-85
ACÓRDÃO
3401-013.701 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 07/06/2005
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS.
ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 69 STF.
Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" (Recurso
Extraordinário com repercussão geral no 574.706).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, conforme o RE 574.706/PR do STF.

Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo
Costa Prates Santos.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.701 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000809/2005-85
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre pedidos de restituição decorrentes de pagamentos
a maior, cujo fundamento reside na inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS, promovido pelo § 1o do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 por meio da inclusão do ICMS
na base de cálculo das referidas contribuições.
Referidos valores foram indevidamente recolhidos em 19/09/1999 a título de
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), referente ao mês de agosto de
1999.
Considerando o farto repertório jurisprudencial reconhecendo a ilegalidade da
referida inclusão do ICMS na base de cálculo, torna-se patente o direito do recorrente em obter o
provimento do presente recurso e respectiva reforma da decisão de primeiro grau.
O Colegiado de piso, através do Acórdão no 09-52.498, entendeu por unanimidade
pelo improvimento da manifestação de inconformidade nos termos da ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
07/06/2005 DECADÊNCIA. LC no 118/2005. PROTOCOLO ANTERIOR A 09/06/2005.
INTERPRETAÇÃO DO RE no 566.621/RS. PARECER PGFN/CRJ/No 1528/2012.
O direito de o sujeito passivo pleitear a restituição e/ou compensação de
indébitos tributários decai no prazo de dez anos contados da data do efetivo
pagamento para os pedidos protocolados anteriormente a 09/06/2005, início da
vigência da LC no 118/2005.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
07/06/2005 COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
As decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de recurso
extraordinário, que reconheceram a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo das contribuições, surtem efeitos jurídicos apenas entre as partes
envolvidas nos processos e, para que tal entendimento seja estendido aos órgãos
julgadores da RFB, necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, bem
como a prévia edição, pela PGFN, de ato que expresse manifestação no mesmo
sentido.
O feito foi levado a julgamento e, por meio da Resolução no 3401-001.887,
convertido em diligência nos termos que se seguem:
Da conclusão: Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, sugerir o
sobrestamento do Recurso Voluntário até o julgamento em definitivo sobre a
matéria pelo STF no RE 574.706 PR em sede de repercussão geral para que, após
se decida sobre o direito perquirido pela Recorrente. É como voto.
Eis o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.701 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000809/2005-85
3
VOTO
1
DO CONHECIMENTO
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
A questão central deste recurso reside no inconformismo do recorrente em ter
efetuado pagamentos que incluíram o ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, motivo
pelo qual ocorreram os pleitos de restituição.
Considerando que o RE 574.706 PR tramitou sob o rito da repercussão geral da
matéria e que a Resolução no 3401-001.887 sobrestou o julgamento deste recurso até que o
respectivo Recurso Extraordinário fosse julgado, tendo em vista o respectivo julgamento do
mesmo e a pacificação do tema, há de se aplicar o que lá foi decidido.
Alia-se a isto a disposição no artigo 98 do Regimento Interno do CARF a saber:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
A propósito, como muito bem citado na própria Resolução, necessário colacionar
excelente voto da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro no processo 10580.721226/2007-01
(Acórdão 3301- 004.355):
Venho sustentando que, para fins de interpretação do § 2° do art. 62 do RICARF,
negar a aplicação da decisão do RE n° 574.706 RG, com base no REsp n°
1.144.469/PR (julgado como recurso repetitivo e já transitado em julgado), é uma
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.701 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000809/2005-85
4
falácia. É uma falácia, porquanto o próprio STJ já alterou seu posicionamento para
reconhecer que o ICMS não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e
COFINS, afastando a aplicação do REsp 1.144.469/PR, em virtude da decisão do
STF, como se observa nas decisões citadas abaixo: (...) Por conseguinte, estando o
acórdão do RE n° 574.706 RG desprovido de causa suspensiva, deve ser
imediatamente aplicado. Defendo que tal situação se coaduna com a condição de
“decisão definitiva de mérito”, para fins de aplicação do art. 62, § 2° do RICARF."
Este assunto foi modulado no Tema 69 do STF:
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
O julgado restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017).
Este recurso transitou em julgado na data 09/09/2021 de nos termos da certidão
que abaixo se colaciona:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.701 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.000809/2005-85
5

Considerando que os pleitos formulados pelo contribuinte são anteriores a data do
julgamento em plenário do respectivo recurso pelo Egrégio STF, entende-se que assiste razão ao
contribuinte.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, voto para dar provimento conforme o
RE 574.706/PR do STF.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 115
DF CARF MF
Original